Tribunal: TJDFT
Processo: 0740862-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de suspensão do contrato e de pagamento das prestações do consórcio demanda a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a existência de vícios ocultos no veículo e de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será analisada por ocasião da sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.